Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IRREGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO PROCESSUAL. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto opostos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração ou mesmo indicação, nas razões recursais, de algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.